Tribunal: TJES
Processo: 5000368-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000368-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VELLO DE MAGALHAES ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO: LUCIANA CARLA FIGUEIREDO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000368-27.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VELLO DE MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA

AGRAVADA: LUCIANA CARLA FIGUEIREDO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
or
VELLO DE MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA
contra a r. decisão (evento 406026) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” por ela ajuizada em face de
LUCIANA CARLA FIGUEIREDO, (i)
indeferiu o requerimento de tramitação prioritária do feito;
(ii)
determinou à exequente/agravante a juntada de certidões imobiliárias integrais dos imóveis cuja penhora e hasta pública foi por ela requerida;
(iii)
reiterou o indeferimento da penhora de imóveis garantidores do recebimento do acordo firmado pela executada/agravada; e
(iv)
bem como indeferiu a penhora do crédito da executada junto ao seu devedor, Sr. Miguel Virgílio Marçal de Souza, sob o fundamento de que tal pessoa não seria executada na demanda de origem.

Em suas razões recursais (evento 406025), a recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) o pedido de prioridade de tramitação não se embasou nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.048 do CPC, mas sim, em entendimento jurisprudencial no sentido de que as verbas alimentares têm prioridade frente às demais demandas; (ii) não houve fundamentação quanto ao pedido de adjudicação do veículo Pajero Modelo HPE 2007; (iii) é desnecessário condicionar o leilão de imóveis penhorados à apresentação de certidões imobiliárias integrais; e (iv) é aplicável o princípio da efetividade do processo de execução, do poder geral de cautela e da atipicidade dos meios executórios.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para determinar:
“
(i) a imediata realização da adjudicação do veículo Pajero Modelo HPE, placas MRY3131 penhorado nos autos originários; (ii)
[...]
a imediata realização de hasta pública dos terrenos penhorados nos autos originários; (iii)
[...]
a penhora dos apartamentos 1402, 1303 e 702 do Ed. Meliá (nova denominação do Ed. Tivoli, conforme fls. 726/729 dos autos originários), ou, caso assim não se entenda, que intime o terceiro Sr. Miguel Virgílio Maçal de Souza, para que informe e comprove se realizou o pagamento do acordo acostado às fls. 714/715 dos autos originários e como o referido pagamento se deu, em dinheiro ou se deu em pagamento os apartamentos 1402, 1303 e 702 do Ed. Tivoli ou então, que emita ordem de impedimento de transferência dos referidos apartamentos ao Cartório do RGI competente até que se apure se os bens foram entregues pelo devedor à Agravada Tivoli”
.

No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente deferimento dos pedidos acima mencionados.

Na sequência, proferi despacho (evento 430409) no sentido de intimar a agravante para se manifestar
acerca da tempestividade do presente recurso, ao menos no que concerne ao pedido de penhora dos apartamentos acima mencionados, tendo a parte recorrente peticionado no evento 473488.

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no evento 482616.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (evento 573177).

A d. Procuradoria de Justiça, por sua vez, averbou a desnecessidade de intervir no feito (evento 597905).

Informações prestadas pelo MM. Juiz
a quo
no evento 606769.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 08 de julho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PRELIMINAR: O exequente formulou 1º requerimento de penhora dos imóveis em 29/11/2016 (fl. 713 – ID 406173) e o juiz entendeu que os bens só caucionavam a dívida do marido, sem prova de transferência de sua propriedade (fl 716 – ID 406173);

Após, o exequente reiterou o pedido em 28/09/2017 sustentando o decurso do prazo de 12 meses de caução, com a consequente transmissão dos bens à executada (fls. 724/725 – ID 406175), o que foi novamente indeferido pelo juiz em 17/08/2018 porque, além dos fundamentos do 1º indeferimento (fl. 716), o acolhimento do pedido atingiria a esfera jurídica de terceiros estranhos à demanda [implicitamente apreciou alegado decurso do prazo de caucionamento da dívida do marido] (fl. 763 – ID 406175);

Dessa segunda decisão, o exequente teve ciência em 22/08/2018 ao retirar os autos em carga, mas optou por requerer a penhora pela 3ª vez, no dia 03/10/2018, sob o mesmo fundamento: alegado decurso do prazo de 12 meses de caucionamento da dívida do marido e consequente transmissão dos bens à executada (fls. 765/771 – ID 406032), daí porque o juiz rechaçou o pedido, na decisão agravada (fl. 779 - ID 406026), sob o fundamento de já tê-lo examinado anteriormente.

Em suma: em relação ao 1º requerimento, foi apresentado um novo fundamento no 2º requerimento (decurso do prazo de caução), com sua reiteração no 3º requerimento, o que equivale a um pedido de reconsideração do 2º indeferimento. Então deveria o agravante ter interposto AI quando tomou ciência ao retirar os autos em carga no dia 22/08/2018.

Enfim, concordo com o Relator, no sentido de que seria intempestivo o recurso em relação a este ponto, por isso conheço parcialmente do recurso também.

Quanto ao mérito
, parece-me igualmente correto no sentido de negar provimento, em relação à parcela conhecida.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000368-27.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VELLO DE MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA

AGRAVADA: LUCIANA CARLA FIGUEIREDO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR
EX OFFÍCIO
– INTEMPESTIVIDADE PARCIAL DO RECURSO)

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
or
VELLO DE MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” por ela ajuizada em face de
LUCIANA CARLA FIGUEIREDO,
dentre outros,

reiterou o indeferimento do pedido de penhora dos imóveis garantidores do recebimento do acordo firmado pela executada/agravada.

Ao pleitear a tutela recursal, a agravante pugnou, além de outras medidas, pela realização da
“iii) [...] da penhora dos apartamentos 1402, 1303 e 702 do Ed. Meliá (nova denominação do Ed. Tivoli, conforme fls. 726/729 dos autos originários), ou, caso assim não se entenda, que intime o terceiro Sr. Miguel Virgílio Maçal de Souza, para que informe e comprove se realizou o pagamento do acordo acostado às fls. 714/715 dos autos originários e como o referido pagamento se deu, em dinheiro ou se deu em pagamento os apartamentos 1402, 1303 e 702 do Ed. Tivoli ou então, que emita ordem de impedimento de transferência dos referidos apartamentos ao Cartório do RGI competente até que se apure se os bens foram entregues pelo devedor à Agravada Tivoli”
.

No evento 430409, proferi despacho no sentido de intimar a agravante para se manifestar
acerca da tempestividade do presente recurso, ao menos no que concerne ao pedido de penhora dos apartamentos acima mencionados, tendo a parte recorrente peticionado no evento 473488.

Pois bem.
Ao consultar o
andamento dos autos de origem (processo nº 0037656-03.2012.8.08.0024), verifico que o
“item v”
da petição que ensejou a decisão hostilizada (evento 406032) e ratificado, neste momento, no
“item iii”
do pedido de tutela recursal acima citado (realização de penhora dos apartamentos acima citados), já foi objeto de apreciação pelo juízo primevo em duas oportunidades (fl. 716 e 763 dos autos originários – respectivamente, os eventos 406173 e 406175), conforme expressamente consignado na primeira parte do
“item 4”
da r. decisão objurgada, nos seguintes termos:

“4. O pedido de penhora de imóveis formulado no item V (fl. 771) já foi indeferido (fls. 716 e 763). [...]”

Assim, denoto que naquelas duas oportunidades os indeferimentos dos referidos pedidos ocorreram nas datas de
04/07/2017 e 17/08/2018
, sendo que a decisão agravada (evento 406026), ao menos no que concerne ao pedido de penhora dos apartamentos acima elencados, foi proferida apenas em razão de pedido de reconsideração da agravante, protocolado na origem na data de
03/10/2018
.

Oportuno esclarecer que a superveniência de decisão de pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal justamente porque não substitui decisão anterior, que sequer fora modificada. E sendo assim, a fluência do prazo recursal se dá da intimação daquela primeira manifestação judicial.

Este é o entendimento desta Egrégia Terceira Câmara Cível, com esteio no posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
1. Pedido de reconsideração não interrompe prazo para interposição de recurso
(STJ, AgRg no AREsp 773.564/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19-11-2015, DJe 04-02-2016). (...) (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 020170002057, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

Vale ressaltar que apesar da fundamentação apresentada pela recorrente no evento 473488 quanto a este ponto, no sentido de que os pedidos realizados no processo, ainda que semelhantes, se originaram a partir de fundamentos e circunstâncias diferentes, ainda assim, tal tese não merece prosperar, já que o Magistrado
a quo,
em decisão proferida no dia 17/08/2018, mesmo diante da diferenciação feita entre os pedidos que ora pretende ver acolhido em grau recursal (petição de fls. 724/725 dos autos originários), não identificou a presença de elementos que demonstrassem a modificação do substrato fático-jurídico quanto a primeira decisão datada de 04/07/2017, principalmente no que concerne à aquisição da propriedade dos apontados bens pela parte executada.

Diante de tal cenário, revela-se, portanto, a intempestividade parcial deste agravo, vez que já decorrido prazo superior a quinze dias úteis entre a primeira decisão judicial a tratar da questão ora impugnada (04/07/2017) e a interposição deste recurso (05/03/2020).

Ante o exposto, suscito, de ofício, a preliminar de intempestividade parcial deste recurso para conhecê-lo parcialmente.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000368-27.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VELLO DE MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA

AGRAVADA: LUCIANA CARLA FIGUEIREDO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
or
VELLO DE MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA
contra a r. decisão (evento 406026) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” por ela ajuizada em face de
LUCIANA CARLA FIGUEIREDO, (i)
indeferiu o requerimento de tramitação prioritária do feito;
(ii)
determinou à exequente/agravante a juntada de certidões imobiliárias integrais dos imóveis cuja penhora e hasta pública foi por ela requerida;
(iii)
reiterou o indeferimento da penhora de imóveis garantidores do recebimento do acordo firmado pela executada/agravada; e
(iv)
bem como indeferiu a penhora do crédito da executada junto ao seu devedor, Sr. Miguel Virgílio Marçal de Souza, sob o fundamento de que tal pessoa não seria executada na demanda de origem.

Em suas razões recursais (evento 406025), a recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) o pedido de prioridade de tramitação não se embasou nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.048 do CPC, mas sim, em entendimento jurisprudencial no sentido de que as verbas alimentares têm prioridade frente às demais demandas; (ii) não houve fundamentação quanto ao pedido de adjudicação do veículo Pajero Modelo HPE 2007; (iii) é desnecessário condicionar o leilão de imóveis penhorados à apresentação de certidões imobiliárias integrais; e (iv) é aplicável o princípio da efetividade do processo de execução, do poder geral de cautela e da atipicidade dos meios executórios.

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no evento 482616.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (evento 573177).

Antes, porém, de analisar o mérito do presente recurso, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação de execução ajuizada por
VELLO DE MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA,
ora recorrente,
em face de
LUCIANA CARLA FIGUEIREDO
, ora recorrida, na qual se executa créditos decorrentes de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, no importe atual, conforme aduz a inicial deste instrumento, de aproximadamente R$ 1.934.086,89 (hum milhão, novecentos e trinta e quatro mil e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

Após vários bens ter sido penhorados e a agravada citada, foi ofertada, na sequência, exceção de pré-executividade (evento 406031), sendo que, após a manifestação da parte contrária, foi rejeitada pela Magistrada de 1º Grau.

Denota-se, ainda, de acordo com os documentos que foram juntados no presente recurso, que a recorrente/exequente peticionou aos autos (evento 406032), pleiteando (i) a prioridade de tramitação ao feito, na forma do art. 12, § 2º, inciso VII, do CPC, em razão do caráter alimentar do crédito ora executado (honorários advocatícios); (ii) a lavratura do auto de adjudicação do veículo Pajero Modelo HPE 2007, placa MRY 3131,na forma do art. 877 daquele mesmo diploma legal e, logo após, (iii) a expedição do mandado de busca e apreensão do referido bem; (iv) a arrematação em hasta pública dos bens avaliados às fls. 741-743 dos autos originários; e (v) a penhora dos apartamentos 1402, 1303 e 702 do Ed. Tivolli, ou, alternativamente, por força do poder geral de cautela e, ainda, do princípio da atipicidade dos meios executivos, a constrição do valor remanescente da execução (R$ 797.089,82 – setecentos e noventa e sete mil, oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos) das contas do ex-marido da executada, Sr. Miguel Virgílio Marçal de Souza.

Na sequência, o Magistrado
a quo
indeferiu os pleitos acima mencionados nos seguintes termos:

“1. Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil cabe ao próprio advogado renunciante comunicar à parte a renúncia do mandato, motivo pelo qual indefiro o requerimento feito nesse sentido à folha 758.

2. Certifique a Secretaria sobre a (ir)regularidade da intimação determinada no primeiro parágrafo da decisão de folha 763, diante do que consta às folhas 717/718. Em caso negativo, proceda-a corretamente. O requerimento de adjudicação do veículo penhorado será apreciado oportunamente.

3. Para viabilizar e preparar os atos destinados à hasta pública dos imóveis penhorados, traga a parte exequente certidões imobiliárias integrais (cópia das matrículas) respectivas, no prazo de quinze (15) dias.

4. O pedido de penhora de imóveis formulado no item V (fl. 771) já foi indeferido (fls. 716 e 763).
I
ndefiro
também o pedido de penhora de dinheiro de Miguel Virgílio Marçal de Souza, ali formulado, vez que não é executado neste processo, não sendo esse o meio adequado de se realizar constrição de direito de crédito de parte executada para com terceiro.

5.
Indefiro
também o pedido de trâmite prioritário do processo formulado à folha 770, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses legais (CPC, art. 1.048)”.

Foi, então, contra essa decisão supratranscrita que a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Vale esclarecer, inicialmente,
que a questão atinente à tempestividade, ao menos no que concerne ao pedido de penhora dos apartamentos acima citados, já foi devidamente apreciado em sede preliminar, oportunidade em que passo a enfrentar os demais pontos remanescentes deste agravo de instrumento.

Sustenta a recorrente que o pedido de prioridade de tramitação não se embasou nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.048 do CPC, mas sim, em entendimento jurisprudencial no sentido de que as verbas alimentares têm prioridade frente às demais demandas.

Em que pese tal fundamento, entendo que a tese não merece prosperar.

Como se sabe,
o Código de Processo Civil, em seu art.

1.048, elencou expressamente os procedimentos judiciais nos quais poderá ser aplicada a tramitação prioritária. Confira-se:

Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais:

I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988;

II - regulados pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

III - em que figure como parte a vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).

Das hipóteses legais elencadas, d
enota-se que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das acima mencionadas, pois não figura como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, bem como a que seja vítima de violência doméstica e familiar, tampouco o feito se submete às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Ademais, não se pode olvidar que a configuração da verba honorária que estaria sendo executada no processo de origem em decorrência dos serviços prestados à agravada pela sociedade agravante, não se confunde com o “privilégio” almejado pela parte quanto à ordem de tramitação do processo, por se tratarem de contextos totalmente distintos.

Vale salientar que não se está a negar a importância e o caráter alimentar dos honorários advocatícios, o que, frise-se, está claramente previsto no art. 85, § 14, do CPC.

Todavia, fosse a intenção do legislador conferir prioridade à tramitação de feitos em que se discute verba alimentar, tal hipótese estaria expressamente albergada pelo dispositivo que disciplina o benefício pleiteado.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado extraído da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AUTOS DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DA EXEQUENTE QUANTO À CONCESSÃO DE PRIORIDADE À TRAMITAÇÃO DO FEITO – MANUTENÇÃO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.048 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROCESSO QUE NÃO ENVOLVE PARTE OU INTERESSADO COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS OU QUE SEJA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO SE SUBMETE ÀS NORMAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A ATRIBUIÇÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO POR NÃO POSSUIR RESPALDO LEGAL
– RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 18ª C.Cível - 0042180-83.2018.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - J. 12.12.2018)

Ademais, os julgados do Excelso Supremo Tribunal Federal que foram colacionados pela recorrente em sua peça recursal estão mais relacionados com
o
§ 1º do art. 100, da Constituição Federal, em que há previsão de que os débitos de natureza alimentícia gozam de preferência no
recebimento dos precatórios
, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, não há qualquer incoerência na decisão agravada que indeferiu a tramitação prioritária, de modo que o deferimento do pedido da exequente/agravante importaria em situação de desigualdade em relação às partes dos demais processos em andamento no juízo de origem.

No que concerne ao pedido de adjudicação do veículo penhorado (
Modelo HPE 2007, placa MRY 3131), o juízo primevo, na decisão objurgada, apenas afirmou que
“[...]
será apreciado oportunamente”.

A decisão recorrida, embora não tenha apreciado o pedido liminar, autoriza, nesse ponto, a interposição de agravo de instrumento, uma vez que o adiamento da apreciação do pedido liminar poderá causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A título de exemplo, cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo STJ:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES POSTERGAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES POSSIBILIDADE ARRESTO INDEFERIDO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. - A decisão que posterga a apreciação do pedido de tutela provisória para depois da apresentação de contestação, ainda que indiretamente nega o pedido de concessão de tutela pleiteada, desafiando o recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 1.105, inciso I, do CPC/2015, quando a decisão recorrida é suscetível de causar à parte lesão grave de difícil ou incerta reparação
. [...] 5. - Recurso provido parcialmente.

(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001429, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 25/09/2018)

____________________________

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESPACHO QUE OPTA POR MANIFESTAR-SEAPÓS A CONTESTAÇÃO. ART. 504 DO CPC. CABIMENTO EXCEPCIONAL DO AGRAVODE INSTRUMENTO NAS HIPÓTESES DE GRAVE LESÃO OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.PRECEDENTE.
1. Hipótese na qual se discute o cabimento de agravo de instrumento contra despacho que deixa a análise de pedido de tutela antecipada para após a juntada da contestação. 2. O Tribunal de origem não conheceu do agravo de instrumento, porquanto entendeu tratar-se de decisão sem cunho decisório. 3. Contudo, a urgência do caso pode justificar a exceção de suprimira decisão de primeira Instância. É que tal omissão pode ocasionar, em determinados casos, dano irreparável à agravante. Nessa hipótese, exige-se a comprovação objetiva da iminência de risco de grave lesão ou de difícil reparação a justificar a excepcionalidade
. 4. In casu, comprovou a agravante, objetivamente, a existência de periculum in mora premente a justificar a excepcionalidade, pois há risco de difícil reparação caso se concretize a autorização para o Poder Público pagar a importância de trinta milhões de reais à empresa Nilcatex, com indícios de superfaturamento. 5. Por isso, cabível, nessas circunstâncias, a interposição do agravo de instrumento, com o intuito de se obstar, de imediato, a ocorrência do dano. 6. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 16391 RR 2011/0034400-0, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 06/12/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 13/12/2011)

No caso vertente, embora a agravante tenha comprovado objetivamente a iminência de risco de grave lesão ou de difícil reparação a justificar a excepcionalidade do cabimento do presente recurso, entendo que o seu pleito não merece prosperar.

Está disciplinado nos arts. 876 a 878, todos do CPC, o procedimento de adjudicação, pelo exequente, de bem penhorado na execução.

Segundo essa sistemática, tão logo requerida a adjudicação, o executado será intimado acerca disso, salvo se, citado por edital, não tiver procurador constituído nos autos.

Nesse sentido, o art. 876, §§ 1º e 3º, do CPC,
in verbis
:

Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

§ 1º Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos;

III - por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1º do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos.

§ 3º Se o executado, citado por edital, não tiver procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação prevista no § 1º.

Em comentários aos mencionados dispositivos normativos, leciona a mais abalizada doutrina:

6. Intimação. O executado tem o direito de ser intimado do requerimento de adjudicação, na forma do art. 876, § 1.º, CPC
. Tendo o executado mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, considera-se válida a intimação dirigida ao endereço cadastrado junto ao Judiciário (art. 876, § 2.º, CPC). Dispensa-se a intimação do executado se ele foi citado por edital e não tem advogado constituído nos autos (art. 876, § 3.º, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. 1ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 820)

No caso vertente, não vislumbro da documentação juntada aos autos que os advogados da parte agravada e que ora foram cadastrados no presente recurso – Drs. Roger Wilton Capucho (OAB/ES nº 11.715) e Ricardo Tschaen (OAB/ES nº 10.635) -, tenham sido intimados para se manifestarem sobre o pedido ora em análise.

Na verdade, o que se denota é que as intimações da agravada para se manifestar sobre o pedido de adjudicação do referido bem móvel foram endereçadas aos antigos patronos da recorrida, Dr. Helton Teixeira Ramos (OAB/ES nº 9.510) e Dr. Idelsio Medeiros Damasceno (OAB/ES nº 6.284), conforme, respectivamente, os eventos 406173 e 406175, quando eles já não mais representavam os interesses da executada.

Sendo assim, diante da inexistência de comprovação de oportunidade à agravada de se manifestar acerca desse pleito, não vejo como acolher, neste momento, o requerimento formulado pela recorrente.

A propósito, cito precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - BENS PENHORADOS - REQUERIMENTO DE ADJUDICAÇÃO - INTIMAÇÃO DO EXECUTADO - NECESSIDADE. - Deve ser considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo (CPC, art. 218, § 4º). - É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados (CPC, art. 876). -
Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido (CPC, art. 876, § 1º)
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0396.14.004676-6/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2018, publicação da súmula em 11/10/2018)

_________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA E EXPROPRIAÇÃO, POR MEIO DE ADJUDICAÇÃO, DE BENS PERTENCENTES A TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS - AUSÊNCIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL - DECISÃO REFORMADA. - Deve ser desconstituída a penhora e anulados os atos expropriatórios que recaiam sobre os bens de pessoa que sequer integrou a relação processual - pois não apontada, na inicial, como devedora, nem atingida pela decisão, proferida na demanda, de desconsideração da personalidade jurídica da primitiva executada -, ou tenha sido declarada como praticante de atos configuradores de fraude à execução ou a credores, na aquisição dos bens constritos. -
Constitui ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal a prática de atos de expropriação de bens constritos, levados a efeito por meio de adjudicação, sem prévia intimação da parte proprietária desses bens
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0525.07.118482-0/003, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2017, publicação da súmula em 01/08/2017)

_________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. ARTIGO 876, §1º, DO NCPC. RECURSO PROVIDO. 1)
Nos termos dos artigos 876 e ss. do NCPC, o executado deverá ser intimado acerca do pedido de adjudicação do bem, sendo que a lavratura do respectivo auto só poderá ser autorizada depois de transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da citada intimação e de decididas eventuais questões argüidas pelo executado. 2) Além de retratar o princípio da cooperação processual disposto no art. 6º do NCPC, a intimação do executado tem por escopo, ainda, cientificar a parte sobre a iminente adjudicação do bem, tornando possível, assim, que ela se valha da autorização legal de remir a execução, nos termos da autorização prevista no art. 826 do citado Estatuto Processual. 3) Recurso provido
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.03.134881-6/006, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2016, publicação da súmula em 21/09/2016)

Ultrapassado tal ponto, passo a enfrentar a tese da recorrente quanto à desnecessidade de condicionar o leilão dos imóveis penhorados à apresentação de certidões imobiliárias integrais, tal como determinado na decisão fustigada.

Em que pese a tese apresentada pela parte agravante, entendo que, mais uma vez, não merece ser acolhida.

O comando exarado na decisão objurgada tem fundamento na necessidade de se individualizar o imóvel que será objeto de leilão, a fim de que tal individualização conste do edital, a teor do art. 886, VI, do Código de Processo.

Ademais, ao contrário do que a agravante possa pensar, a ordem emanada pelo juízo
a quo
é, a meu sentir, de extrema relevância cujo conteúdo busca não apenas a preservação da efetividade do processo executivo, mas o resguardo do direito de terceiros, criando condições de segurança jurídica capazes de justificar a absoluta necessidade de sua obtenção integral, inclusive com o apontamento dos virtuais ônus reais incidentes sobre o imóvel.

Aliás, sobre a importância da atualização da certidão imobiliária, vale registrar as informações prestadas pelo Magistrado de 1º Grau, senão vejamos:

“Exerço
juízo negativo de retratação
, relativamente a tal agravo, porquanto:

[...]

2. a determinação para a apresentação de certidão imobiliária atualizada dos bens penhorados torna-se
imprescindível
para a viabilização e preparação dos atos de leilão, porque a propriedade imobiliária para ser regularmente transferida em hasta pública deve estar registrada em nome da parte executada, sob pena de ofender ao
princípio da continuidade registral
e de também
ilegalmente atingir patrimônio jurídico de terceiro
em nome de quem eventualmente está registrado o imóvel. Além disso, é
com a certidão que se verifica se há outros direitos reais eventualmente pendentes ou de outras constrições ou ônus, o que deve ser objeto, inclusive, de menção do edital de leilão (CPC, art. 886, VI)
.
É com a referida certidão atualizada que se poderá verificar a necessidade de se cumprir a imposição legal de cientificação de coproprietário ou de outro titular dos direitos listados no artigo 889, incisos II a VII, do Código de Processo Civil.
Deste modo, ao contrário do que sustentado pela agravante, a diligência determinada não é desnecessária, desproporcional ou não-razoável, vez que se constitui providência para a higidez da legalidade do processo de execução, a bem da própria parte exequente, inclusive”.

O tema, aliás, já foi objeto de discussão na jurisprudência que firmou o entendimento no sentido da necessidade da certidão atualizada do registro de imóveis para garantir a legalidade do ato processual de alienação, senão vejamos:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXIGENCIA DA CERTIDÃO ATUALIZADA DE MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA EXECUÇÃO. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I- O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juiz a quo, que determinou a juntada da Certidão atualizada da matrícula do bem imóvel objeto da execução, fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente. II- Nota-se que em razão do processo encontrar-se em fase de leilão, o edital de hasta pública deverá conter a situação do imóvel, com remissão à matrícula e aos registros, bem como a menção da existência de ônus, recurso ou causa pendente sobre os bens a serem arrematados, sob pena de anulação da arrematação pelo adquirente que provar a existência de ônus real ou de gravame não mencionado no edital, nos termos do art. 903, § 5º, I do CPC/2015 que guarda correspondência no art. 694, inciso III, do CPC/73.
III- Diante disto, entende-se ser irreparável a determinação feita pelo juízo da execução, uma vez que o art.22 da Lei de Execuções Fiscais deve ser interpretado em conjunto com o artigo 886, inciso VI do CPC/2015, a fim de assegurar ao arrematante o pleno conhecimento da situação do bem que está sendo adquirido
. IV- É sabido que a necessidade na juntada de tal certidão no edital de hasta pública tem por finalidade certificar se há ônus, recurso ou causa pendente sobre o imóvel constrito, evitando-se, desta forma, que o arrematante seja surpreendido com dívidas constantes em outras execuções ou que tenha que assumir obrigações que não constavam do edital, logo, o arrematante deve ter pleno conhecimento da situação do bem.
V- Ante o exposto, conheço o Recurso de Agravo e Nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

(TJPA, 2017.04134259-42, 180.969, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-09-27)

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA - BEM IMÓVEL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE REGISTRO DO IMÓVEL - EXIGÊNCIA PROVIDENCIAL - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Releva anotar que compete ao magistrado determinar as diligências que entender úteis e/ou necessárias à instrução e regularização do processo, evitando, com isso, futuros entraves hábeis a ensejar a ineficácia da prestação jurisdicional e a própria realização do direito.
A exigência de juntada de certidão atualizada do Registro de Imóveis visa resguardar os interesses das partes, de terceiros e do próprio Judiciário, assegurando a todos o pleno conhecimento da real situação do bem a ser levado à hasta pública.
(TJMG, Agravo de Instrumento Cv 1.0024.09.312290-1/001, Rel. Des.(a) Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2012, publicação da súmula em 20/09/2012)

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, na linha da decisão do juízo de origem, pela exigência da certidão atualizada da matrícula do imóvel, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - ALIENAÇÃO JUDICIAL; PRAÇA - EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÔNUS REAL CONSTANTE DO CPC - SILENTE A LEF - SUBSIDIARIEDADE DO CPC.1. O art. 686 do CPC aplica-se à execução fiscal em tudo que não venha a macular a norma especial em suas peculiaridades finalísticas.
2. A exigência de juntada de certidão de ônus real constitui-se em zelo em favor da eficácia das alienações judiciais, evitando-se surpresas para o arrematante e para o credor com garantia real, em favor do qual milita o direito de preferência na arrematação
.3. Recurso especial não provido. (REsp 1198127/RJ, Rel. MIN. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 22/09/2010)

Assim, a dispensa de apresentação da certidão exigida na decisão objurgada, neste contexto, não me parece medida condizente com a própria necessidade de preservação das condições em que vai se dar o leilão para a alienação dos imóveis objeto da penhora, e, ao mesmo tempo, cria um real descompasso jurídico nas condições que devem constar no edital e no resguardo dos virtuais direitos de terceiros.

Enfim, a exigência de juntada de certidão atualizada do registro de imóveis visa resguardar os interesses das próprias partes, de terceiros e do próprio Poder Judiciário, assegurando a todos o pleno conhecimento da real situação do bem a ser levado a leilão.

Por fim, quanto ao pedido alternativo,
alegando o poder geral de cautela e, ainda, o princípio da atipicidade dos meios executivos, expressamente previsto no art. 536, § 1º, do CPC, pleiteia a agravante
“[...] a penhora do valor remanescente da execução (R$ 797.089,82) das contas do ex-marido da executada (parte integrante do Contrato de Compensação de fls. 714-715 dos autos – MIGUEL VIRGILIO MARÇAL DE SOUZA – CPF: 793.743.367-15), considerando a existência de crédito líquido e certo da executada perante o mesmo em decorrência do contrato em questão”
.

Ora, a meu sentir, tal pleito não merecer prosperar, pelo simples fato de que é descabida a penhora de numerário depositado em conta corrente de terceiro que não faz parte do polo passivo da demanda que originou o presente recurso.

Como se sabe, o processo de execução – seja a de título extrajudicial, seja o cumprimento de sentença – é pautado pelo princípio da patrimonialidade (ou responsabilidade patrimonial do devedor), segundo o qual a pretensão executiva incide apenas sobre os bens penhoráveis do devedor.

Aliás, sobre a matéria em apreço, vale aqui registrar a lição doutrinária do Prof. Thiago Ferreira Siqueira em sua excelente obra
“A
responsabilidade patrimonial no novo sistema processual civil”,
in verbis:

"
Como visto, a regra geral que se pode extrair do art. 789 do CPC/15 é a de que apenas os bens do devedor estão sujeitos à responsabilidade patrimonial, o que decorre de imperativo de ordem econômica e ética: não faz sentido atingir, sem uma razão que o justifique, bens de um sujeito que não se vinculou à obrigação, seja no exercício da autonomia da vontade, seja em razão de ato ilícito ou, ainda, de enriquecimento sem causa.

Há, entretanto, situações excepcionais em que bens de terceiro – isto é: de sujeito não envolvido na relação obrigacional – também podem ser atingidos pelos atos executivos. [...]

Estas hipóteses, como já ressaltado, configuram exceção à regra geral da responsabilidade patrimonial, e como tal devem ser interpretadas. Quer isso dizer que não se pode, em nome de se buscar maior efetividade à tutela executiva, estender a responsabilidade para bens de terceiros fora das hipóteses em que a lei o autoriza. Apenas, assim, quando se estiver diante de alguma daquelas figuras em que há previsão legal de responsabilidade secundária é que se pode pensar na excussão de bens de quem não seja devedor. É necessário, ainda, que sejam observados os requisitos processuais exigidos para que fique configurada a responsabilidade destes sujeitos
. (São Paulo: RT, 2016. p. 191-193)

Ademais, a ordem judicial para constrição de valores em conta corrente de terceiro, ainda que em face da possibilidade de retenção de crédito da parte executada, não viabiliza que se proceda à penhora
on line
, pelo sistema
Bacenjud
, já que não há que se confundir penhora de crédito com penhora de dinheiro. A penhora em dinheiro deve ser realizada na conta corrente do devedor principal, e não de terceiro que detém crédito – ainda que esse crédito seja dinheiro – do devedor principal, sob pena de espoliar e constranger aquele que não é parte da relação principal, em ofensa aos princípios que garantem a propriedade, ampla defesa e contraditório e devido processo legal.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nessa parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000368-27.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VELLO DE MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA

AGRAVADA: LUCIANA CARLA FIGUEIREDO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE APARTAMENTOS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – MÉRITO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.048 DO CPC – ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA NOS AUTOS – LEILÃO – CERTIDÃO ATUALIZADA DE REGISTRO DOS IMÓVEIS – NECESSIDADE – PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. A teor da jurisprudência pátria,
“[...] o pe
dido de reconsideração não interrompe prazo para interposição de recurso (STJ, AgRg no AREsp 773.564/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19-11-2015, DJe 04-02-2016). (...) (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 020170002057, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018).
Preliminar suscitada de
ex offício
.

2. Mérito:
Como se sabe,
o Código de Processo Civil, em seu art.

1.048, elencou expressamente os procedimentos judiciais nos quais poderá ser aplicada a tramitação prioritária.
Não se pode olvidar que a configuração da verba honorária que estaria sendo executada no processo de origem em decorrência dos serviços prestados à agravada pela sociedade agravante, não se confunde com o “privilégio” almejado pela parte quanto à ordem de tramitação do processo, por se tratarem de contextos totalmente distintos. Fosse a intenção do legislador conferir prioridade à tramitação de feitos em que se discute verba alimentar, tal hipótese estaria expressamente albergada pelo dispositivo que disciplina o benefício pleiteado.

3. Em consonância com a doutrina e a jurisprudência,
“
Constitui ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal a prática de atos de expropriação de bens constritos, levados a efeito por meio de adjudicação, sem prévia intimação da parte proprietária desses bens.
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0525.07.118482-0/003, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2017, publicação da súmula em 01/08/2017).

4. A
exigência de juntada de certidão atualizada do registro de imóveis visa resguardar os interesses das próprias partes, de terceiros e do próprio Poder Judiciário, assegurando a todos o pleno conhecimento da real situação do bem a ser levado a leilão.

5. É
descabida a penhora de numerário depositado em conta corrente de terceiro que não faz parte do polo passivo da demanda que originou o presente recurso. Como se sabe, o processo de execução – seja a de título extrajudicial, seja o cumprimento de sentença – é pautado pelo princípio da patrimonialidade (ou responsabilidade patrimonial do devedor), segundo o qual a pretensão executiva incide apenas sobre os bens penhoráveis do devedor.

6.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso em razão de preliminar ex offício de intempestividade parcial, e, na parte conhecida, por igual votação, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.